Tribunal: TJES
Processo: 0003075-06.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003075-06.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEILSON SANTOS SALES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL COLETIVO. ART. 387, IV, DO CPP. CRIME VAGO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MENSURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, sem fixação de valor mínimo para reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base e a fração de redução do tráfico privilegiado devem ser revistas, à luz da natureza e quantidade das drogas apreendidas; (ii) saber se é obrigatória a fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral coletivo no crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base mostrou-se legítima, diante da apreensão de crack, cocaína e maconha, substâncias de elevada nocividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A aplicação de fração intermediária na causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas é adequada, considerando a diversidade e a quantidade de entorpecentes, sem configuração de
bis in idem.

5. A fixação de valor mínimo de reparação por dano moral coletivo, no âmbito do art. 387, IV, do CPP, exige elementos concretos para mensuração do dano, inexistentes no caso de crime vago como o tráfico de drogas praticado individualmente, sendo inadequada sua imposição automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

7. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

"1. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
2. A fração de redução do tráfico privilegiado deve observar critérios de proporcionalidade, não sendo automática a aplicação do patamar máximo.
3. A fixação de valor mínimo a título de dano moral coletivo no crime de tráfico de drogas exige elementos concretos de mensuração, não sendo obrigatória em hipóteses de crime vago sem instrução específica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 42; CPP, art. 387, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 919.739/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003075-06.2024.8.08.0035

APTE/
APDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

APDO/APTE: CLEILSON SANTOS SALES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso
s
de
Apelação Criminal interpost
o
s
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
e pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

em face da sentença proferida pelo
J
uízo
da 7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, que e julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
CLEILSON SANTOS SALES
nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, deixando de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sob o argumento de impossibilidade de mensuração do dano decorrente do tráfico de drogas.

Em suas razões recursais, o
MPES
, na qualidade de apelante, sustenta, em síntese, que o art. 387, IV, do CPP possui natureza cogente, impondo ao julgador o dever de fixar valor mínimo indenizatório quando houver pedido expresso, bem como, que atendidos os requisitos legais, é necessária a reforma parcial da sentença para inclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da coletividade. Ao final, requer o provimento do recurso e formul
a
prequestionamento do art. 387, IV, do CPP.

Em suas razões recursais (
ID
15603083), a DPES, atuando em favor do réu
CLEILSON SANTOS SALES
, também interpôs apelação, sustentando: i) que a sentença negativou indevidamente a circunstância judicial da natureza da droga, com fundamentação genérica; ii) que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, nos termos da jurisprudência do STJ e STF; iii) que a fração de redução relativa ao tráfico privilegiado foi arbitrada sem fundamentação idônea, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3; e iv) que a pena final deve ser redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão. Ao final, requer o provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Narra a peça acus
atória que:
no dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 16h31min, na Rua Sebastião Inácio da Silva, Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES, o denunciado CLEILSON SANTOS SALES foi surpreendido por policiais militares durante patrulhamento ostensivo, ocasião em que se encontrava trazendo consigo uma sacola contendo expressiva quantidade de substâncias entorpecentes: 27 buchas de maconha, 10 pinos de cocaína e 116 pedras de crack.

Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado, que estava na companhia de outros três indivíduos ainda não identificados, evadiu-se em direções distintas, tendo dispensado a sacola contendo as drogas nas proximidades de uma barbearia.

A dinâmica dos fatos foi esclarecida em juízo pelos policiais militares Wagner Bahiense Soares e Victor Gatto Nogueira da Silva, arrolados como testemunhas da acusação. Relataram os policiais militares que, ao ingressarem na via mencionada, observaram movimentação suspeita e o início de uma correria entre os indivíduos presentes no local.

A decisão de primeiro grau condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, mas indeferiu o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.

Passo à análise do mérito, apreciando conjuntamente as insurgências.

DO RECURSO DA DEFESA (CLEILSON SANTOS SALES)

A Defensoria Pública pugna, em síntese: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na valoração da natureza da droga; e (ii) a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º).

A pretensão não merece acolhimento. Explico.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram incontroversas e bem delineadas na sentença, notadamente pela prisão em flagrante, laudos periciais e confissão do acusado, o qual admitiu transportar a droga mediante pagamento. O foco do recurso é estritamente dosimétrico.

a) Da Pena-Base e a Natureza das Drogas

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
exasperou a pena-base fundamentando-se na
natureza
dos entorpecentes apreendidos. Conforme consta nos autos, o apelante trazia consigo
116 pedras de crack, 10 pinos de cocaína e 27 buchas de maconha.

Andou bem o magistrado sentenciante, na medida em que o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

No caso em tela, a apreensão envolve
crack
e
cocaína
, substâncias de alto poder viciante e destrutivo, capazes de causar danos irreversíveis à saúde pública e desestruturação social, muito superiores aos da maconha, por exemplo.

Nesse sentido, corroboro o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A natureza e a quantidade da substância entorpecente constituem fundamentos suficientes para a exasperação da pena-base (...) o art. 42 da Lei 11.343/06 confere a tais vetores caráter preponderante."
(STJ, HC 919.739/ES).

Portanto, a exasperação da pena-base não foi genérica, mas sim concreta e legalmente vinculada à alta nocividade das drogas, devendo ser mantida.

b) Da Fração do Tráfico Privilegiado

Quanto à terceira fase, a defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3, tendo o magistrado aplicado fração intermediária.

Embora o réu seja primário e preencha os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a escolha da fração de redução não é automática. Ela deve observar o critério da discricionariedade vinculada, pautando-se, novamente, nos vetores do art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade), desde que não tenham sido utilizados integralmente na primeira fase para configurar
bis in idem
.

No caso, a
diversidade
de drogas (três tipos distintos) e a quantidade, embora não gigantesca, não é irrisória (totalizando mais de 150 porções individuais), indicando uma dedicação ao comércio ilícito que, embora não afaste o privilégio, justifica uma reprovação maior do que a mínima prevista.

A aplicação da fração máxima de 2/3 é reservada para casos de ínfima quantidade e drogas de menor potencial lesivo, o que não é o cenário dos autos (presença de crack). Dessa forma, a fração adotada na sentença mostra-se proporcional e suficiente para a reprovação do ilícito.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
recorre visando a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos morais coletivos, com fulcro no art. 387, IV, do CPP.

No entanto, a meu ver, em que pesem os argumentos ministeriais, a sentença deve ser mantida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, recentemente, sinalizado a possibilidade teórica de fixação de dano moral coletivo no processo penal (Tema Repetitivo e julgados correlatos), a aplicação do instituto exige cautela e análise do caso concreto.

O art. 387, IV, do CPP, ao determinar a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, tem como escopo principal a satisfação do prejuízo sofrido pela vítima determinada. No crime de tráfico de drogas, o sujeito passivo é a coletividade (crime vago).

Para a fixação de indenização por dano moral coletivo na esfera criminal, não basta o pedido expresso na denúncia; é necessário que haja instrução processual específica capaz de demonstrar, com clareza, a extensão do dano à coletividade que extrapole a própria tipificação penal. O dano social inerente ao tráfico de drogas já é retribuído pela pena privativa de liberdade e pela pena de multa (dias-multa) impostas ao condenado.

A fixação de um
quantum
indenizatório adicional, sem parâmetros concretos de mensuração na instrução probatória (além da própria existência da droga), poderia implicar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a defesa do réu, durante a instrução, concentrou-se na tese de negativa de autoria/desclassificação, e não na valoração cível de um dano difuso.

Ademais, a complexidade para se aferir a extensão do dano coletivo causado por um traficante individual (diferente de grandes organizações criminosas ou crimes ambientais) sugere que tal pleito, quando cabível, encontra melhor sede na Ação Civil Pública, onde a dilação probatória acerca do dano social é plena.

Na sentença vergastada o MM. Juiz
a quo
assim se manifestou:

“
Deixo de fixar valor mínimo a título de reparação de dano incerto no
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal,
diante da impossibilidade de se mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas.”

Neste sentido,
este eg.
Tribunal de Justiça
assim tem decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 – AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A UM APELANTE – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “IN DUBIO PRO REO” – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DO DANO – MULTIRREINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - APELOS IMPROVIDOS. 1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, em relação ao recorrente, foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pela confissão e pelo depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante. 2) A ausência de prova suficiente de autoria em relação ao crime de tráfico imputado ao segundo recorrido indica o acerto da aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, utilizado como fundamento de sua absolvição. 3) Havendo provas suficientes de autoria e materialidade por crime de tráfico se torna inviável a desclassificação para o crime de uso, a alegação do recorrente de ser usuário não impede que também seja exercida a traficância, notadamente para sustentar o vício
.
4) Além da ausência de prova de estabilidade e permanência, a absolvição de um dos dois acusados prejudica a imputação do delito de associação para o tráfico do outro, já que a denúncia descrevia a associação apenas entre os dois denunciados.
5) Correto o indeferimento do pedido ministerial de condenação em reparação do dano, pois não é possível, no crime de tráfico, em que a vítima é a sociedade, ser possível quantificar a extensão do dano, faltando assim um critério objetivo para que se possa mensurar o valor indenizável, ainda que mínim
o. 6) De acordo com a Súmula 630 do Colendo STJ, somente é possível o reconhecimento da atenuante da confissão se o acusado confessa a prática do crime de tráfico, e não apenas a propriedade do entorpecente. 7) Apelos improvidos. Recurso improvido. (Apelação. PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Data de Julgamento: 31/08/2023. Relatora: Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA)".

Assim, correta a sentença que deixou de fixar o valor, ante a ausência de elementos seguros para sua mensuração nesta via estreita.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados,
CONHEÇO
dos recursos, e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.